Tribunal: STF
Processo: MS 40384
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Camilo Zito dos Santos Filho contra decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.” (doc. 34)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando que a decisão não se pronunciou sobre o princípio da unicidade da interrupção prescricional e omitiu-se sobre sua tese no sentido de que o dies a quo do prazo seria a data da paralisação das obras (8/2/2011), e não a data do último dia da prestação de contas (27/7/2017). 



    Argumenta que a decisão embargada “é obscura ao não definir os contornos do que seria um ‘ato inequívoco, que importe apuração do fato’”. Afirma contradição com a jurisprudência que, segundo o embargante, é no sentido de condicionar “a eficácia interruptiva de qualquer ato apuratório à efetiva ciência do administrado”. 



    Ao final, formula pedido de efeitos infringentes ao julgado para reformar a decisão embargada e, ao final, conceder a segurança, declarando a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    A embargante aponta a existência de omissão quanto os argumentos relativos ao princípio da unicidade da interrupção prescricional e ao dies a quo do prazo prescricional. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Ocorre que os pontos suscitados foram devidamente analisados. No que tange ao princípio da unicidade da interrupção, sua eventual aplicação, por evidente, demandaria que houvesse o reconhecimento de mais de um fato interruptivo. In casu, o único fato interruptivo considerado foi a data final para prestação de contas, razão pela qual, logicamente, não há que se falar em aplicação desse suposto princípio.



    Igualmente, destaque-se que é falacioso o argumento de que houve omissão quanto ao dies a quo do prazo, basta ler o acórdão para ver que o ponto foi expressamente enfrentado, verbis:



    “In casu, quanto ao período considerado para apuração do prazo prescricional, importante registrar que, ao inverso do que pretende a impetrante, a data da paralisação das obras não deve ser considerada como o termo inicial da prescrição. Não flui o prazo prescricional enquanto não expirado o prazo para a aplicação dos recursos e a consequente prestação de contas. Portanto, o argumento no sentido de que o dies a quo do prazo seria em 2011 é desprovido de fundamento”



    Melhor sorte não socorre ao embargante quando afirma que a decisão embargada seria contraditória com a jurisprudência desta Suprema Corte. A contradição apta a ensejar correção via embargos deve ser interna à própria decisão.



    Há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). Destarte, a contradição ensejadora de correção via embargos é da decisão em seus próprios termos, que não ocorreu no caso sub examine.



    Quanto ao argumento que a decisão embargada não define o que seria ‘ato inequívoco, que importe apuração do fato’, verifico que tal discussão não constou dos pedidos na inicial e sequer foi objeto de discussão no caso em exame.



    Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 



    Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido, aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente